Tribunal: STF
Processo: AI 627349
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-20
Data de publicação: 2007-09-20

Ementa:
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2.
   Ausência no traslado de peça obrigatória para a formação do
   agravo de instrumento, com aplicação das disposições previstas no
   § 1º do art. 544 do CPC e na Súmula STF nº 288.
3.  Agravo
   regimental improvido.